Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1380882) quanto à condenação dos honorários sobre o valor da causa (irrisório), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8o).

II. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário, inclusive no que concerne à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.